Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (ré), em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargante para alterar a sentença. Pugna o embargante pelo recebimento e conhecimento dos embargos, para o fim de obter o necessário prequestionamento.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">3. A embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve manifestação do Juízo acerca dos fundamentos e argumentos relevantes constantes dos documentos juntados pelo embargante, os quais comprovam que a autora tinha conhecimento do que estava contratando e que negociações tinham sido iniciadas, não configurando falha na prestação do serviço. Aduz que não deve ser imputado ao embargante má conduta, pois é dever do credor promover as diligências.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">4. Pleiteia a embargante o provimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões apontadas, como também requer que seja cumprida a exigência de prequestionamento para interposição de outros recursos.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">5. A embargada ofertou contrarrazões, pugnando pela aplicação de multa, nos termos do § 2o, art. 1.026 do CPC. (ID 50046580).

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">6. Inicialmente ressalta-se que não há no acórdão embargado qualquer argumento que motive o pretendido acolhimento dos embargos opostos. Isso porque o julgado foi claro quanto à análise dos documentos a fim de se concluir que houve descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, como se depreende no excerto do acórdão (ID49447660): “(...)11. No entanto, ao examinar os autos, não foram encontrados indícios de qualquer ação tomada pela empresa recorrente para efetivamente reduzir as prestações do débito referido.11.1. O que ocorreu no caso foi a permanência da cobrança do débito pela instituição financeira sobre a autora, o que ocasionou o aumento dno débito inicial decorrente da incidência de juros de mora, devido ao inadimplemento iniciado após a recomendação da empresa recorrente para que a autora não efetuasse o pagamento das parcelas, o que evidencia prejuízo ao consumidor e descumprimento contratual.”

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">7. Destarte, não houve omissão a respeito da questão suscitada pela recorrente. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif"> 8. Os embargos não se apresentam meramente protelatórios, de modo que não há que se falar em imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.9.

9.Concernente aos dispositivos indicados, com o intuito de prequestionamento, importa esclarecer que não é crível, no âmbito dos Juizados Especiais, opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). Assim, a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, notadamente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">10. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">11. A Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.